Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717256-70.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANEIDE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: EVANEIDE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 40574971). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator